Tribunal: TJSP
Processo: 2125866-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Monitória – Pleito de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pelo autor – Indeferimento pelo douto magistrado a quo – Pessoa jurídica – Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça – Empresa que possui relevante movimentação bancária – Documentação apresentada insuficiente para infirmar o indeferimento do benefício – A simples existência de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Monitória – Pleito de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pelo autor – Indeferimento pelo douto magistrado a quo – Pessoa jurídica – Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça – Empresa que possui relevante movimentação bancária – Documentação apresentada insuficiente para infirmar o indeferimento do benefício – A simples existência de dívidas não enseja a concessão do beneplácito – Carência de elementos que possam configurar hipossuficiência econômica da empresa agravada – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.